Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução para a declaração de ineficácia da venda de determinado imóvel. O exequente agrava, alegando que o segundo executado transferiu o bem para sociedade empresária da qual é sócia filha dele, “com o claro intuito de evitar a constrição e praceamento”. Aduz que, ao contrário do fundamento da r. decisão, inexiste necessidade de trânsito em julgado de sentença que condene o executado ao pagamento de qualquer importe, bastando que a época da alienação tramite contra o devedor ação capaz de reduzi-lo a insolvência. Ressalta o perigo na demora, alegando que, “caso não seja deferido o efeito suspensivo, poderá o Segundo Executado manobrar novamente o imóvel para transferi-lo a terceiros, o que tornaria inócuo o provimento jurisdicional pleiteado”. Requer, assim, a concessão de liminar para “tornar o bem iindisponível até a apreciação meritória do presente recurso, evitando assim a transferência do imóvel” e, no mérito, seja provido o recurso para a reforma da r. decisão e a declaração de ineficácia da alienação do imóvel em relação ao exequente. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Passo à análise do pleito de reconhecimento de fraude à execução relação à alienação do imóvel descrito por apartamento 904, lote 04, Rua Manacá, Águas Claras – Distrito Federal, matriculado sob o n° 334374, perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. (127372337 - Pág. 22 e 23) Consoante a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". No mesmo sentido é o art. 792, II, do Novo Código de Processo Civil, que ampliou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso II, a prévia averbação do processo ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado para o reconhecimento da fraude à execução. Não consta, na certidão de matrícula, registro acerca da existência de ação judicial em desfavor de GERALDO TOZETTI. Ademais, o fato de o imóvel ter sido adquirido por empresa na qual a filha do Devedor figura como sócia, por si só, não comprova a má-fé do adquirente. Ressalte-se que, consoante R.2 da matrícula n. 334374, o imóvel foi vendido por GERALDO TOZETTI para RAGINS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em 21/06/2017, data anterior ao trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, que ocorreu em 19/07/2016, conforme Certidão de Id. n. 34516931 - Pág. 6. Portanto, não havia condenação em desfavor do Devedor à época da alienação. Assim, não resta configurada a fraude à execução. Cito julgado do TJDFT sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 375/STJ. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 956943, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (tema 243), consolidou o entendimento, dentre outros, de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375). 2. A ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução. 3. Nos termos do artigo 167, § 1°, do Código Civil, ocorre simulação quando os negócios jurídicos realizados aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira ou os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados, o que não se verifica na espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07041998620228070000 - (0704199-86.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 1427316, Data de Julgamento: 26/05/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Publicado no DJE: 15/06/2022. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de declaração de ineficácia da alienação do imóvel descrito por apartamento 904, do lote 04 da Rua Manacá. Em decorrência, indefiro o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário Walmir Freitas de Almeida. Entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal, pois vislumbro a verossimilhança das alegações e a urgência da medida. Embora o processo ou a constrição não tenha sido averbado na matrícula do imóvel, a alienação operou-se no curso de demanda judicial capaz de reduzir à insolvência o devedor, cuja filha é única sócia da sociedade empresária adquirente do imóvel, o que faz presumir o conluio entre alienante e adquirente. Ademais, o risco ao resultado útil do processo se faz presente com a possibilidade de transferência do imóvel a terceiros de boa-fé sem o prévio conhecimento da presente demanda. Com isso, entendo necessário resguardar o interesse da parte, ao menos até que a questão seja apreciada pelo i. Colegiado. Assim, concedo a liminar recursal para determinar a averbação da existência do presente agravo de instrumento na matrícula do imóvel objeto deste recurso, consoante art. 167, II, 12, da Lei n. 6.015/1973. Ouça-se a parte contrária. I. Comunique-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator eventual